Tribunal: STF
Processo: RHC 62016
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONCESSÃO PELO TRIBUNAL. ERRO IN PROCEDENDO.
IMPUGNAÇÃO DE ATA. NOVO JULGAMENTO. NULIDADE.
INCABIVEL E QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SESSAO SUBSEQUENTE A EM
QUE PROCLAMADA A DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS, E A PRETEXTO
DE IMPUGNAÇÃO DA ATA DA SESSAO ANTERIOR, SOB O FUNDAMENTO DE ERRO
"IN PROCEDENDO", REENCETE O JULGAMENTO QUE RESULTOU NA REINVERSAO DO
RESULTADO, DENEGANDO O "WRIT" ANTERIORMENTE CONCEDIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO EM PARTE.